Tribunal: TJES
Processo: 0005754-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005754-08.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON FARIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N
º
11.343/06.
INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal.
In casu,
as circunstâncias da apreensão revelam que as drogas se destinavam ao tráfico de entorpecentes, já que foram apreendidas drogas seccionadas de forma individual, em local de intenso tráfico, após denúncia de moradores locais acerca do comércio ilícito. Ademais, deve-se analisar também as circunstâncias pessoais do réu, que responde a outras duas ações penais referentes ao mesmo crime, sendo que, nas demais, foram encontradas maiores porções de drogas no mesmo local, evidenciando assim se tratar de traficante habitual. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Hudson Farias da Silva
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal da Serra
(fls.

35/36-
verso
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 24 de junho de 2022, por volta das 08h:35min., na Rua 16, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, tinha consigo co
m
a finalidade da merc
a
ncia, 05 (cinco) pinos contendo a dro
g
a il
íc
ita conhecida por ‘cocaína’ e em dep
ó
sito escondido próximo a ele outros 12 (doze) pinos contendo o mesmo material ilícito, quando foi flagrado em sua aç
ã
o por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados,
p
oliciais
m
ilitares informados por moradores que u
m
elemento de cabelo crespo, co
m
u
m
a ca
m
isa vermelha e uma mochila nas costas estava co
m
ercializando drogas i
lí
citas na Rua 16, se deslocaram até a mencionada via, onde chegando abordaram o
denunciado
, que apresentava as mesmas caracter
í
sticas a eles informada como do ele
m
ento que estava traficando drogas no local.

Ao realizarem revista no
denunciado
, os
p
oliciais
m
ilitares encontraram em u
m
dos bolsos da roupa que ele usava 05 (cinco) pinos contendo a drogas i
lí
cita ‘cocaína’ junto c
om
a quantia de R$ 10,00 (dez) reais e pr
ó
xi
m
o a ele, u
m
a sacola no ch
ã
o contendo outros 12 (doze) pinos, também contendo ‘cocaína’, confirmando, ass
im
, a veracidade da informa
ç
ão recebida [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão
, bem como
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
para início de cumprimento de pena,
sendo a pena substituída por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e interdição temporária de direitos
(
proibição de frequentar determinados lugares
).

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
45/50-
verso
dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a
conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio
do
Auto de Apreensão
de fl.

1
2 do Inquérito Policial
,
do
Auto de Constatação
Provisório
de
Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
1
3 do Inquérito Policial
,
do
Boletim Unificado
de fls.
2
1
/2
3 do Inquérito Policial
,
do
Laudo de Exame Químico
de fl.
33
,
bem como
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

L
ogo após os fatos narrados na denúncia,
o policial militar

Cesar Piffer Berti
,
responsável pela abordagem do apelante, assim se manifestou à fl
s
.
04/
05
, dos autos
físicos

em apenso
:

“
que durante patrulhamento, a bordo da RP 4490, no bairro Jardim Bela Vista, local de intenso tráfico de drogas, recebemos informações de moradores que, na Rua 16, estaria um indivíduo, de cabelo crespo, camisa vermelha e com mochila nas costas, fazendo tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, avistamos o nacional Hudson, com as mesmas características passadas. Realizamos a abordagem e em seu bolso estava 05 (cinco) pinos de substância similar à cocaína, juntamente com 10 (dez) reais em espécie. Ao fazer buscas pelo local encontramos mais 12 (doze) pinos de substância similar a cocaína, que estava em uma sacola no chão, no local em que foi abordado
[...]”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar

Eduardo Costa da Silva
,
à
s
fl
s
.
06/
07
dos autos
físicos
em apenso
.

Em juízo, o policial militar Eduardo Costa da Silva relatou não se recordar dos fatos, porém confirmou suas declarações prestadas em sede investigativa, à fl. 38 dos autos físicos. Não obstante, a testemunha Cesar Piffer Berti assim se manifestou, conforme se verifica à fl. 37 dos autos físicos:

“
Que
se recorda vagamente dos fatos narrados na exordial;
que não
reconhece o Acusado aqui presente;
que
no dia efetuaram a abordagem e salvo engano com ele tinha uma certa quantidade de drogas, mas não lembra o tipo; que salvo engano, se não está confundindo a pessoa, prenderam ele de novo na mesma rua; que não lembra se estavam em patrulhamento, mas acha que morador passou informação de que ele estava traficando; que não lembra se foi o depoente que fez a revista;
que lido o histórico do BU de fls. 21, passou a se recordar; que encontram a droga no bolso e embaixo da sacola de lixo onde ele estava próximo e ele chegou na delegacia, ele falou para o delegado que forjaram ele
;
que duas ou tr
ê
s semanas depois abordaram ele na mesma rua traficando e o delegado perguntou se foi forjado de novo; que o réu estava numa esquina e a sacola de lixo estava próximo a ele, um metro mais ou menos, e a droga embaixo
;
que não lembra quem fez a revista, mas acha que foi o depoente que encontrou a droga no lixo e acha que fez a revista, pois o outro PM era o motorista e provavelmente fez a revista; que não lembra se conhecia ele antes, mas
depois desse fato, o encontrou umas duas vezes lá e uma delas, foi detido com drogas traficando;
que não sabe se a droga que estava com o réu era do mesmo tipo da que estava no lixo, mas ambas eram cocaína; que, salvo engano, estavam embalados em pinos amarelos.
D
ada a palavra à defesa, às suas perguntas respondeu: que não registraram por vídeo a dilig
ê
ncia, pois nem é permitido durante as abordagens para evitar problemas;
que não documentaram a denúncia an
ô
nima, mas colocaram na ocorr
ê
ncia, mas não colheram a assinatura ou filmaram, pois se colocar, ninguém ia sobrar, pois as facções eliminam e gostaria de fazer isso, mas tem que preservar;

que a denúncia foi por popular e acha que era um senhor, mas não se recorda muito bem; que a denúncia falava as caracter
í
sticas e as vigil
â
ncia
s
de tr
â
nsito quem faz é a PC e foram averiguar quando foram para o local e viram algu
é
m com as caracter
í
sticas parecidas e fizeram a bordagem e acharam as drogas;
que não viram ele vendendo ou comprando drogas; que logo que entra no bairro com a viatura caracterizada, todos ficam cientes que a polícia está chegando e eles se comunicam via rádio ou celular, rápido;
que fizeram buscas no local porque abordou um indivíduo que tinha denúncia que ele traficava e tinha dinheiro e droga e como sabe que a rua é de tráfico, tem o h
á
bito de procurar próximo para ver se acha algo; que a droga estava uma pequena quantidade no bolso e outra, embaixo de uma sacola de lixo próximo dele; que acredita que tinha lixo, pois não abriu e aparentava ser lixo
”.

Nesse contexto, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Em contrapartida, o apelante traz versão alegando o seguinte, conforme se verifica às fls. 39,
in verbis
:

“
que nega os fatos narrados na exordial; que saiu para ir para o trabalho na
p
adaria, que fica no final da rua e tinha comprado 05 (cinco) pinos de cocaína e estava levando para a padaria, para passar o dia e a droga era para o seu uso; que as demais drogas não eram do interrogado; que quando a polícia chegou, no final da rua, os rapazes que estavam vendendo correram e ficou pois tinha comprado para uso; que já tinha comprado o entorpecente e estava voltando já; que já estava na metade da rua quando os policiais apareceram. Dada a palavra ao
IPMP
, às suas perguntas respondeu: que não conhecia os policiais antes; que duas ou três semanas depois, ele foi abordado novamente pelos policiais, mas tinha que passar na rua para ir trabalhar; que na segunda vez que foi abordado, tinha 04 (quatro) pedras de crack pois é dependente químico e já ficou internado numa cl
í
nica em Cariacica; que a cl
í
nica de nome Viva Mais, em Cariacica. Dada a palavra à defesa, nada perguntou.
Q
ue em sua defesa diz que é viciado e acabou perdendo a esposa pois os policiais forjaram as drogas”.

Ocorre que, em que pese a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
, ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Em um segundo momento, a defesa requer, subsidiariamente, seja a
conduta do recorrente desclassificada para a do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
, sendo também
inviável o acolhimento desse pleito
, tendo em vista a comprovação do crime de tráfico de drogas cometido pelo apelante.

Ademais, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio.

In casu
, vejo que, apesar de não ter sido grande
a

quantidade
de entorpecentes,
as drogas se encontravam
seccionadas de forma individual,
junto com dinheiro em espécie, o que evidencia caráter comercial
.
Ademais, conforme
relatado
p
elos policiais, foi recebida denúncia
de moradores acerca do comércio de entorpecentes
, estando descrita as características do réu, bem como a atividade que realiza
va
n
aquele
ponto.

Insta mencionar que, apesar de informar ser usuário de drogas, vejo constar mais
duas
ações penais em desfavor ao apelante referente ao mesmo crime,
sendo que, nas demais, foram encontradas maiores porções de drogas,
no mesmo local,
sendo evidenciado tratar-se de traficante habitual
.

Ademais, cabe destacar que “
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Logo
, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio do apelante, restando demonstrado que o acusado efetivamente praticava tráfico de entorpecentes.

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
Hudson Farias
d
a Silva
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Em relação à pena aplicada ao apelante
,
embora não questionada, ve
jo
que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)